Tribunal: TJDFT
Processo: 0742674-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742674-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EDUARDO COLLENGHI CAMELO RECORRIDOS: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, GEIZA CRISTINA COLLENGHI CAMELO DE ALCKMIN, HYLDEGARDES CAVALCANTI CASTILHO DE MAGALHAES MELLO, MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUEL. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. COBRANÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. RESILIÇÃO. CESSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FIANÇA. LEI 12.112/2009. CONTRATO ANTERIOR. PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. 1. Cabe ao réu, locatário, comprovar a resilição do contrato locatício ou a cessão legítima da locação, por ser fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, locador, nas ações de cobrança de aluguel, desde que este tenha trazido aos autos o contrato de locação para comprovar o fato constitutivo do seu direito. Não demonstrada a resilição contratual nem a cessão regular da locação, a condenação do locatário ao pagamento das parcelas em atraso é de rigor. 2. Os fiadores continuam responsáveis pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação do contrato apenas se anuíram expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram da fiança, nos casos em que o pacto locatício tenha sido firmado anteriormente à Lei n. 12.112/2009. 3. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, §2o, da Lei 8.245/1991, asseverando que, no caso, ficou comprovada a ocorrência de cessão da locação por parte do locatário. Afirma, para tanto, que “o novo locatário, Sr. Elber, passou a residir no local, com a anuência da proprietária, após a saída do Sr. José Eduardo Collenghi, o qual ressaltou que ‘a autora ficou de providenciar outro contrato, mas assim não o fez, ficando a situação entre as partes na base da confiança e informalidade”. (id 47265546, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 13, §2o, da Lei 8.245/1991. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Cabe ao réu, locatário, comprovar a resilição do contrato locatício ou a cessão legítima da locação, por ser fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, locador, nas ações de cobrança de aluguel, desde que este tenha trazido aos autos o contrato de locação para comprovar o fato constitutivo do seu direito. Não demonstrada a resilição contratual nem a cessão regular da locação, a condenação do locatário ao pagamento das parcelas em atraso é de rigor.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012